Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pelo réu, ora apelante – Giovane Godoi de Sousa - através do derradeiro petitório[1] que veiculara, via do qual, conquanto concorde e anua com o disposto na manifestação da parte autora e o retificado pela certidão complementar confeccionada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília de Segundo Grau – CEJUSC-SEG, pugnara pela inclusão de adendo à cláusula terceira do instrumento de acordo, de forma, segundo defendera, a conferir maior equilíbrio ao acordado, nos seguintes termos: "A antecipação das parcelas ocorrerá apenas após o atraso de três parcelas consecutivas, ou ainda de uma parcela, por prazo superior a noventa dias", à autora para, em 5 (cinco) dias, dizer sobre o veiculado, dispondo sobre sua concordância, ou não, com o aditamento proposto, pois o fato impactará na moldura do acordo entabulado. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 24839753